Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de comissões por intermediação de contratos e indenizações por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento de contrato de representação comercial.
2. A apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de perguntas em audiência e pleiteou reforma da sentença para reconhecimento das comissões devidas e das indenizações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas; (ii) saber se a autora faz jus ao pagamento das comissões reclamadas; (iii) saber se a autora tem direito à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das perguntas foi justificado por sua irrelevância para o deslinde da causa e pela repetição das questões já abordadas, conforme o art. 459 do CPC. Precedente jurisprudencial: "Não ofende o direito à ampla defesa o indeferimento de perguntas impertinentes à prova" (Acórdão 378504, 20070310317876APC).
5. O direito ao pagamento das comissões depende da comprovação da intermediação e do pagamento pelos clientes, nos termos do art. 33, §1o, da Lei 4.886/1965, o que não foi comprovado no processo. As provas documentais apresentadas pela autora não demonstram a efetiva conclusão dos contratos.
6. O pedido de indenização por danos materiais não foi acolhido, pois a autora não comprovou os investimentos alegados nem a relação destes com o contrato de representação comercial. A mera troca de mensagens via WhatsApp não foi suficiente para caracterizar o direito pleiteado, conforme art. 403 do Código Civil.
7. Quanto ao dano moral, não restou comprovado o abalo à imagem profissional da autora, pois não se verificou repercussão negativa nas relações comerciais da parte autora. Segundo a Súmula 227 do STJ, o dano moral para pessoa jurídica deve ser demonstrado, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 443, 459. Lei 4.886/1965, art. 32, §1o; art. 33, §1o. Código Civil, arts. 403, 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 378504, 20070310317876APC, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 2a Turma Cível, 16/9/2009. Acórdão 1837346, 07415092620228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, 3/4/2024. Súmula 227 do STJ.

(j)